Tribunal: STJ
Processo: 5023545-19.2020.8.24.0018
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2734769 - SC(2024/0328605-8)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: DINO ANTONIO PATUSSI - ESPÓLIO
AGRAVANTE
: JOAO ANDRE PATUSSI - POR SI E REPRESENTANDO
ADVOGADOS
: EVERALDO LUÍS RESTANHO - SC009195
TULLO CAVALLAZZI FILHO - SC009212
LUIZ JUNIOR PERUZZOLO - SC022702
TIAGO P JACQUES TEIXEIRA - SC027987
FELLIPE DE SOUZA FARINELLI MEDEIROS - SC027945
ARTHUR BOBSIN DE MORAES - SC050296
AGRAVADO
: RT ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA
ADVOGADO
: CLAUDIO CESAR DA SILVA SANTOS - SC016338
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE
POSSE. IMÓVEL URBANO. ALEGADA VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022
DO
. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.
.
CPC/2015
SÚMULA No 284/STF
POSSE ANTERIOR E ESBULHO. CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO
FUNDAMENTADA NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. REEXAME.
IMPOSSIBILIDADE.
. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO
SÚMULA No 7/STJ
NÃO IMPUGNADO.
.
SÚMULA No 283/STF
1. A alegação genérica de violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de
Processo Civil, sem a especificação de qual omissão, contradição ou
obscuridade o Tribunal de origem teria incorrido ao proferir o acórdão
embargado, atrai a incidência da
.
Súmula no 284/STF
2. Na hipótese, a Corte de origem, com base na análise do acervo fático-
probatório dos autos, concluiu pela ausência de comprovação do exercício
da posse anterior pela parte
requisito indispensável
recorrente/autora,
para a procedência do pedido de reintegração de posse.
3. Rever a conclusão do aresto impugnado para acolher a tese de que o
autor exercia a posse sobre o imóvel e que a ocupação pela parte adversa
decorria de mera tolerância demandaria o reexame do conjunto fático-
probatório, o que é vedado em recurso especial, nos termos da
.
Súmula no 7/STJ
4. A ausência de impugnação a fundamento do acórdão recorrido suficiente
para mantê-lo impede o conhecimento do recurso especial. Incidência da
Súmula no 283 do Supremo Tribunal Federal.
5. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
28/04/2026
04/05/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56449642 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 06/05/2026 09:29:33
Publicação no DJEN/CNJ de 08/05/2026. Código de Controle do Documento: 6591703b-0d77-4a6d-bb95-e6b1cbc4b017

Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA56449642 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 06/05/2026 09:29:33
Publicação no DJEN/CNJ de 08/05/2026. Código de Controle do Documento: 6591703b-0d77-4a6d-bb95-e6b1cbc4b017

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2734769 - SC(2024/0328605-8)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: DINO ANTONIO PATUSSI - ESPÓLIO
AGRAVANTE
: JOAO ANDRE PATUSSI - POR SI E REPRESENTANDO
ADVOGADOS
: EVERALDO LUÍS RESTANHO - SC009195
TULLO CAVALLAZZI FILHO - SC009212
LUIZ JUNIOR PERUZZOLO - SC022702
TIAGO P JACQUES TEIXEIRA - SC027987
FELLIPE DE SOUZA FARINELLI MEDEIROS - SC027945
ARTHUR BOBSIN DE MORAES - SC050296
AGRAVADO
: RT ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA
ADVOGADO
: CLAUDIO CESAR DA SILVA SANTOS - SC016338
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE
POSSE. IMÓVEL URBANO. ALEGADA VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022
DO
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.
CPC/2015.
SÚMULA No 284/STF.
POSSE ANTERIOR E ESBULHO. CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO
FUNDAMENTADA NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. REEXAME.
IMPOSSIBILIDADE.
FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO
SÚMULA No 7/STJ.
NÃO IMPUGNADO. SÚMULA No 283/STF.
1. A alegação genérica de violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de
Processo Civil, sem a especificação de qual omissão, contradição ou
obscuridade o Tribunal de origem teria incorrido ao proferir o acórdão
embargado, atrai a incidência da Súmula no 284/STF.
2. Na hipótese, a Corte de origem, com base na análise do acervo fático-
probatório dos autos, concluiu pela ausência de comprovação do exercício
da posse anterior pela parte
requisito indispensável
recorrente/autora,
para a procedência do pedido de reintegração de posse.
3. Rever a conclusão do aresto impugnado para acolher a tese de que o
autor exercia a posse sobre o imóvel e que a ocupação pela parte adversa
decorria de mera tolerância demandaria o reexame do conjunto fático-
probatório, o que é vedado em recurso especial, nos termos da
Súmula no 7/STJ.
4. A ausência de impugnação a fundamento do acórdão recorrido suficiente
para mantê-lo impede o conhecimento do recurso especial. Incidência da
Súmula no 283 do Supremo Tribunal Federal.
5. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por ESPÓLIO DE DINO ANTONIO PATUSSI e
JOAO ANDRE PATUSSI contra decisão que inadmitiu recurso especial.
O apelo nobre, fundamentado na alínea "a" do permissivo constitucional,
desafia acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina,
assim ementado:

Documento eletrônico VDA55506122 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 31/03/2026 15:04:53
Código de Controle do Documento: 23e5dae7-873b-44a9-b2fe-8dfbbc8a167b

"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. PRETENSÃO DE
ACOLHIMENTO DE PLEITO REINTEGRATÓRIO. REJEIÇÃO. EXERCÍCIO
ANTERIOR DE POSSE E ESBULHO NÃO DEMONSTRADOS. PARTE AUTORA
QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO. REQUISITOS
INSCULPIDOS NO
DO CPC NÃO PREENCHIDOS. PROTEÇÃO
ART. 561
POSSESSÓRIA INVIÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO." (e-STJ
fl. 945)

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls.
).
977/987
Em suas razões recursais (e-STJ fls.
), a parte recorrente aponta
997/1.009
a violação dos arts. 169, 1.196, 1.206, 1.208 e 1.210 do Código Civil; 489, § 1o, IV, e
1.022, parágrafo único, I, do Código de Processo Civil.
Sustenta, em síntese, que (i) o acórdão recorrido é contraditório e carece de
fundamentação, pois, embora tenha reconhecido que a posse da recorrida decorreu de
mera permissão e tolerância do falecido, concluiu pela ausência de posse anterior do
recorrente; (ii) a posse se transmite aos herdeiros com a abertura da sucessão, sendo
incontroverso o esbulho praticado pela recorrida ao ocupar o imóvel que pertencia ao
; (iii) os atos de mera permissão ou tolerância não induzem posse, não
de cujus
havendo que se falar em usucapião em favor da recorrida, e (iv) a retificação do
registro imobiliário, por ter sido realizada de forma ilegal, é ato nulo que não se
convalida pelo decurso do tempo.
Após a juntada das contrarrazões pela parte agravada (e-STJ fls.
), o recurso especial não foi admitido na origem (e-STJ fls.
),
1.062/1.074
1.035/1.041
ensejando a interposição do presente agravo.
É o relatório.

VOTO
A irresignação não merece acolhida.
De início, no que se refere à alegada afronta aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022,
parágrafo único, I, do Código de Processo Civil, observa-se que a parte recorrente
limitou-se a afirmar, de forma genérica, a existência de vícios no acórdão, sem,
contudo, demonstrar de maneira clara e objetiva em que consistiria a contradição ou
a ausência de fundamentação do julgado.
A mera alegação de que o acórdão foi omisso ou contraditório, sem a devida
especificação dos pontos sobre os quais o Tribunal de origem deveria ter se
manifestado, impede o conhecimento do recurso especial pela ausência de
regularidade formal, aplicando-se, por analogia, o óbice da Súmula no 284/STF.
A propósito:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ALEGAÇÃO GENÉRICA.

RAZÕES
RECURSAIS.
INSUFICIÊNCIA.
SÚMULA
No
284/STF.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO.
SÚMULA No 283/STF.
TEMPESTIVIDADE. TEORIA DO ISOLAMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS.
JURISPRUDÊNCIA.
1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de
ofensa ao
do CPC se faz de forma genérica, sem a demonstração
art. 1.022
exata dos pontos pelos quais o acórdão tornou-se omisso, contraditório ou
obscuro.
Aplica-se, por analogia, o óbice da Súmula no 284/ STF ao caso concreto.
Documento eletrônico VDA55506122 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 31/03/2026 15:04:53
Código de Controle do Documento: 23e5dae7-873b-44a9-b2fe-8dfbbc8a167b

2. A subsistência de fundamento não impugnado apto a manter a conclusão
do aresto recorrido impõe o não conhecimento da pretensão recursal.
Súmula no 283/STF.
3. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça, que adota a teoria do isolamento dos atos
processuais, resguardando os atos praticados na vigência da legislação
anterior e as situações consolidadas. Precedentes.
4. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e negar-lhe
provimento.
(
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
AREsp no 1.800.827/MG,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
15/12/2025,
18/12/2025)

Ademais, no que tange à violação dos arts. 169, 1.196, 1.206, 1.208 e
1.210 do Código Civil, o Tribunal de origem, soberano na análise das provas, concluiu
pela improcedência do pedido de reintegração de posse, consignando que a parte
autora não logrou comprovar o exercício da posse anterior sobre o imóvel em litígio.
Além disso, assentou que os antigos proprietários e a empresa ré, em accessio
, preencheram os requisitos para a aquisição da propriedade pela
possessionis
usucapião, o que impede a declaração de nulidade do registro imobiliário, nos termos
do
§ 5o, da Lei de Registros Públicos.
art. 214,
A propósito, extrai-se do voto condutor do acórdão recorrido o seguinte
trecho, relacionando à sentença:

"Porquanto adequados e suficientes ao deslinde da
controvérsia em debate nesta instância, para evitar tautologia,
adotam-se os fundamentos bem lançados pelo Magistrado
Rogério Carlos Demarchi, por ocasião da prolação da sentença
como razões de decidir (evento 102 dos autos de origem):
'As provas produzidas nos processos demonstram que
Ivo Patussi e seus sucessores detêm a posse mansa e pacífica,
sem oposição, com intenção de donos e de boa fé, da área objeto
da matrícula n. 227, desde, ao menos, 1994. A partir da
aquisição do imóvel, em 2019, pela ré, a posse passou a ser
exercida por esta, havendo somatório do período que resulta em
declaração da prescrição aquisitiva da usucapião.
Um dos pontos que demonstra tal situação é a
concordância exarada em 1994, por Dino Patussi, referente à
alteração de quadra do lote n. 27, da matrícula n. 1.086 de sua
propriedade, em que informa a confrontação ao norte do imóvel
com o lote n. 26 (à época, da transcrição imobiliária n. 58723 e
que geraria a matrícula n. 125.320, de propriedade de Ivo
Patussi) em 30m, demonstrando que não considerava a
existência da área remanescente de 120m2 da matrícula n. 227,
a qual continha o lote 27 (evento 16, DOCUMENTACAO2).
Aliás, antes ainda da alteração da quadra e
retificação da metragem do imóvel de matrícula n. 1.086, consta
da ficha matrícula que o lote fazia confrontação ao norte em 30m
com parte do lote 27 (o que foi posteriormente retificado para o
lote 26), de propriedade de Ivo Patussi. Ou seja, consta na
matrícula do imóvel confrontante que este fazia divisa justamente
com a outra área, cujo proprietário não era o autor, mas seu
irmão, Ivo, o que, aparentemente, era admitido pelo falecido
(evento 53, MATRIMÓVEL4).
(...)
Conclui se, portanto, que o autor nunca exerceu a
posse da área, e que a suposta turbação praticada pela parte ré
se trata apenas de exercício regular da posse que detém desde a
aquisição do imóvel dos sucessores de Ivo Patussi, os quais,
anteriormente, já a exerciam com exclusividade, de boa fé, desde
1994.
(...)
Documento eletrônico VDA55506122 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 31/03/2026 15:04:53
Código de Controle do Documento: 23e5dae7-873b-44a9-b2fe-8dfbbc8a167b

E o exercício da posse de forma contínua e ininterrupta
por mais de vinte anos, primeiro por Ivo Patussi, de forma
indireta, e por seus sucessores, e após pela ré, que adquiriu o
imóvel em 2019, caracteriza não só a prescrição aquisitiva a ser
declarada no processo relacionado e que impede a anulação do
registro imobiliário da matrícula n. 125.321, mas demonstra a
posse exercida pela parte ré, de boa fé, sendo necessária sua
manutenção no imóvel.'
Portanto, conclui-se que o interdito possessório
interposto pelo apelante, na tentativa de obter a restituição da
posse do referido bem, não encontra fundamento no conjunto dos
elementos probatórios produzidos nos autos, uma vez que não
comprovado o exercício de posse anterior sobre o imóvel litigioso."
(e-STJ fls.
)
941/942

Nesse contexto, para infirmar as conclusões do Tribunal de origem e
acolher a tese recursal de que o recorrente exercia a posse sobre o imóvel e que a
ocupação pela parte recorrida configurou esbulho, seria necessário o reexame do
conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, a
teor da Súmula no 7/STJ.
Ademais, verifica-se que a parte recorrente não impugnou, de forma
específica e suficiente, o fundamento do acórdão recorrido relativo ao preenchimento
dos requisitos da usucapião, o que, por si só, é capaz de manter a conclusão do
julgado. A ausência de impugnação a fundamento autônomo e suficiente do acórdão
atrai o óbice da Súmula no 283 do Supremo Tribunal Federal, aplicável por analogia.
Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 15% (quinze por
cento) sobre o valor da causa, os quais devem ser majorados para o patamar de 17%
(dezessete por cento) em favor do advogado da parte recorrida, nos termos do art. 85,
§ 11, do Código de Processo Civil, observado o benefício da gratuidade da justiça, se
for o caso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55506122 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 31/03/2026 15:04:53
Código de Controle do Documento: 23e5dae7-873b-44a9-b2fe-8dfbbc8a167b

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.734.769 / SC
Número Registro: 2024/0328605-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50235451920208240018
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : DINO ANTONIO PATUSSI - ESPÓLIO
AGRAVANTE : JOAO ANDRE PATUSSI - POR SI E REPRESENTANDO
ADVOGADOS : EVERALDO LUÍS RESTANHO - SC009195
TULLO CAVALLAZZI FILHO - SC009212
LUIZ JUNIOR PERUZZOLO - SC022702
TIAGO P JACQUES TEIXEIRA - SC027987
FELLIPE DE SOUZA FARINELLI MEDEIROS - SC027945
ARTHUR BOBSIN DE MORAES - SC050296
AGRAVADO
: RT ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA
ADVOGADO
: CLAUDIO CESAR DA SILVA SANTOS - SC016338
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - POSSE - ESBULHO / TURBAÇÃO / AMEAÇA
TERMO
Documento eletrônico VDA56425270 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:46:11
Código de Controle do Documento: f4da288e-ccc3-4e46-8c59-fe643694c620

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
28/04/2026
04/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela
Teixeira.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56425270 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:46:11
Código de Controle do Documento: f4da288e-ccc3-4e46-8c59-fe643694c620